Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processo : 0702058-65.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de conflito negativo de competência. A respeito do tema tratado no incidente, assim dispõe o Art. 2o, § 1o, inc. I, da Lei no 12.153/2009, acerca da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; (Negritado) [...] Dito isso, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT), frisando que, embora o pedido de tutela de urgência no mandado de segurança não tenha sido analisado, a parte impetrante peticionou requerendo a desistência da ação[1]. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Comuniquem-se. Em após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55303023 dos autos na origem – no 0710811-88.2019.8.07.0018.